Tribunal: STF
Processo: HC 210634
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Jeferson Martins Leite e outros em favor de Givanildo de Souza contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 697.849/RN, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONTRA AGENTE PENITENCIÁRIO. PRISÃO PREVENTIVA. POSTERIOR INCLUSÃO NO SISTEMA PENITENCIÁRIO FEDERAL. DECISÃO FUNDAMENTADA. SEGURANÇA PÚBLICA. AGENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA PRIMEIRO COMANDO DA CAPITAL. ALTA PERICULOSIDADE. HISTÓRICO CRIMINAL. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (eDOC 3, p. 75)



    Os impetrantes alegam, em síntese, que não estariam presentes os requisitos para a adoção da medida, de máxima excepcionalidade, de inclusão do paciente no sistema penitenciário federal. (eDOC 1)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja excluído deste Sistema e retornado a instituição penitenciária estadual.



    É o relatório.



    Decido.



    Efetivamente, a colocação de preso em estabelecimento penal de segurança máxima é providência excepcional, que se dá no interesse da segurança pública. Sua finalidade é a mesma que a do regime disciplinar diferenciado, e como ele é direcionada para presos que apresentem alto risco para a ordem e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, ou sobre os quais recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada (Lei 7.210/1984, art. 52, § 1º).



    Transcrevo a fundamentação do ato que decidiu pela inclusão do paciente no SPF:



    “Pois bem, tanto a investigação referente aos autos principais (autos n° 0800295-44.2020.4.05.8401) quanto o histórico do custodiado revelam que este é conhecido por elevada periculosidade, sendo o suspeito de executar o homicídio do agente penitenciário Henri Charle Gama e Silva, além de ser membro da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, que é ORCRIM com alcance nacional e internacional, de alta periculosidade e responsável pela prática de diversos tipos de crimes, tais como tráfico de drogas, homicídio, latrocínio, roubo, dentre outros, além de obstinada em cometer homicídios de agentes penitenciários e outras autoridades com o intuito de intimidação da ordem, como é de conhecimento público e notório.



    No caso do acusado, após compartilhamento de provas com os autos 5005799-28.2017.4.04.7005 verificou-se, através de testemunha, que o custodiado é indicado ser o executor do homicídio do Agente Henri Charle, além de ter ligação com os participantes do homicídio da agente penitenciária federal em Catanduvas/PR, Melissa Almeida Ferrarezi. Também há informações de que ambos os homicídios foram praticados por indivíduos ligados à facção PCC, que dispuseram de preparação estruturada e com atribuição específica de funções na execução dos crimes. 



    Conforme destacado pelo MPF, tendo sido determinada a prisão preventiva do acusado em 13/03/2020 (id. 6690083 dos autos principais), o investigado foi preso somente no dia 08/06/2021, em Curitiba/PR, já decorrido mais de um ano da determinação da prisão e mais de quatro anos desde o homicídio de Henri. Acrescentando-se que já constavam outros mandados de prisão em aberto em desfavor do custodiado, diferentemente do alegado pelo acusado em sua defesa.



    Ademais, a autoridade policial informou no id. 9078610 que Givanildo de Souza responde a outra ação penal em trâmite perante a Vara Criminal de Piraquara/PR, nos autos do processo de número 0014835-40.2018.8.16.0034, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n° 11.343/06.



    Além disso, constatou-se o seu envolvimento em ação de resgate de presos, objeto dos processos n° 0011516-64.2018.8.16.0034 e 0012708-32.2018.8.16.0034, em trâmite no Paraná, nos quais responde pelos crimes de organização criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e permitido, disparo de arma de fogo, incêndio, explosão, fuga de pessoa presa e receptação. Logo, cai por terra o argumento do acusado de que não haveria necessidade de transferência para presídio federal de segurança máxima”. (eDOC 2, p. 87)



    Percebe-se, portanto, que o ato coator originário está fundamentado nas duas hipóteses legais, a partir dos elementos dos autos. Para se entender de forma diversa, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório de modo amplo a ponto de ensejar um novo juízo, providência inviável em habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente